Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Processo : 0703732-23.2021.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 27444901) de indeferimento da petição inicial da ação cautelar de produção antecipada de provas porque o autor não cumpriu a determinação de emenda, a fim de comprovar o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, bem como o pagamento do custo do serviço, em conformidade com o Recurso Especial n. 1.349.453/MS. Nas razões recursais (id. 27444905), o autor repisa a contratação de empréstimo consignado junto ao apelado, no início de 2018, no valor de R$ 7.000,00, a ser pago em 36 parcelas. Explica que o débito não fora abatido mesmo com o pagamento de 32 parcelas de valores diferentes, no total de R$ 9.413,73. Conta que, em abril de 2019, procurou o apelado e descobriu que havia adquirido um cartão de crédito consignado, motivo pelo qual o desconto para pagamento mínimo seria de 5% (cinco por cento) de sua margem consignável – com desconto mensal previsto em folha de R$ 371,94. Afirma que o banco explicou que a quitação da dívida ocorreria somente com o pagamento integral do valor recebido em sua conta; “do contrário, se eternizariam em seu contracheque o valor mínimo de cada parcela. O que gera encargos financeiros sobre o saldo devedor”. Diz que a presente demanda foi ajuizada visando a apresentação do contrato celebrado entre as partes, para fins de propositura de ação de nulidade ou revisional do negócio jurídico. Anota não possuir prova da solicitação dos documentos junto ao apelado, pois o pedido foi feito por ligação telefônica. Pede o provimento e a reforma da r. sentença, a fim de julgar procedente o pleito, diante da necessidade de produção das provas documentais relatadas pelo apelante. Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (id. 27445663). É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. IV, do CPC e com fundamento no art. 927 e art. 1.039 do CPC, bem assim na tese firmada para o Tema 294 da repercussão geral. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação contra a sentença de indeferimento da petição inicial da cautelar de produção antecipada de provas, à míngua de cumprimento da determinação de emenda para comprovar o prévio pedido à instituição financeira, bem como o pagamento do custo do serviço. Inaplicável o princípio da inafastabilidade da jurisdição quando se trata de requisito para o exercício da ação, tal como já declarou o Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. [...] (RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014. Grifado) O Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia (Tema 648 do STJ) fixou tese no que tange ao pedido na ação cautelar de exibição de documentos. Confira-se a ementa do recurso paradigma: [...] 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. [...] (REsp 1.349.453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015. Grifado) No caso, o apelante sustenta não possuir prova da solicitação dos documentos junto ao apelado, porquanto o pedido foi feito por ligação telefônica. Sucede que a parte tinha acesso ao conteúdo da gravação das chamadas efetuadas para o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, pelo prazo mínimo de noventa dias, consoante dispõe o art. 15, §3 o, do Decreto n. 6.523/2008, que regulamenta a Lei n. 8.078/1990, para fixar normas gerais sobre o SAC. Destarte, podia instruir adequadamente seu pedido inicial, em conformidade com a tese fixada pela Corte Superior. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. O apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o requisito ao exercício da ação, qual seja, pedido prévio e a recusa no fornecimento do documento em prazo razoável, o que podia fazer pela simples juntada da gravação do atendimento de solicitação ao apelado. Todavia, limitou-se a apresentar reclamações registradas na internet que sequer solicitam a apresentação do contrato impugnado. Assim, à míngua de prova para configurar a resistência do apelado na entrega do documento, não há falar da necessidade de propositura da ação de exibição. No mesmo sentido, ilustram os seguintes arestos deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.349.453/MS, realizado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que é cabível a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários, como medida preparatória para instruir a ação principal, desde que demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. Diante da não comprovação pela parte autora, no caso concreto, de que buscou na via administrativa cópia do contrato bancário, antes da propositura da ação de exibição, deve ser mantida a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (APC 2014.07.1.017183-5, Rel. DEsa. Fátima Rafael, Rev. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 24/02/2016, DJE: 09/03/2016. Grifado) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. CABÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. CABÍVEL. SÚMULA 372 STJ. SUPERADA PELO ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 2015. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZADA. NÃO COMPROVADA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA E RECUSA INDEVIDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação de exibição de documentos, julgou procedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, atribuindo ao requerido o pagamento dos ônus de sucumbência e de multa diária em caso de descumprimento da determinação. 1.1. Em sua apelação, o réu pede a reforma da sentença. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Aduz falta de interesse processual do autor, sob argumento de ausência de solicitação administrativa e de comprovação de recusa na entrega dos documentos. Afirma que a aplicação da multa diária em ação de exibição de documentos é indevida, conforme súmula 372 do STJ. [...] 3. Acerca do interesse processual, a doutrina nos ensina que: "O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4a Turma, REsp n. 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, J. 28.08.2007) (...) Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (NEVES, Daniel A. A., Novo Código de Processo Civil Comentado, 2018, pg. 62). 3.1. Em ações de exibição de documentos, o interesse processual é daquele que necessita de documentos em poder de outrem, com quem possui relação jurídica, após solicitação administrativa de obtenção e não atendimento pela instituição em prazo razoável, de modo que a prestação jurisdicional se faz necessária. [...] 3.4. Não há prova de solicitação administrativa dos documentos, em razão da não comprovação da entrega no endereço do banco, e não há constatação de recusa indevida, uma vez que não foi ofertado prazo razoável administrativamente. 3.5. Não logrando comprovar minimamente a recusa da instituição financeira, deve o feito ser extinto, sem julgamento do mérito. 3.6. Este é o entendimento ajustado pelo Superior Tribunal de Justiça, no RESP n°1.349.453-MS (Tema 648), julgado sob a sistemática do artigo 543-C do CPC: [...] 3.7. Reconhece-se a ausência de interesse processual arguida. 4. Recurso provido. Extinto o feito, sem resolução do mérito. (APC 0705028-75.2020.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) Ante o exposto, a sentença não merece reparo. Nego provimento à apelação. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, haja vista a falta de condenação na origem. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator